Tribunal: TJMT
Processo: 0008741-69.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008741-69.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSA TERESINHA HAAS - CPF: 241.244.600-82 (APELADO), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), O P DE LIMA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.600.912/0001-67 (APELANTE), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0008741-69.2013.8.11.0041
–
Cuiabá
.

Apelante:
O P de Lima & CIA Ltda. - ME

Apelada:
Neusa Teresinha Haas

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MATERIAL E ESTÉTICO – PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELO RÉU – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA RECONHECIDA ANTERIORMENTE – DEMANDA JULGADA SEM A REALIZAÇÃO DO ATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

No caso, o juízo a quo de já havia reconhecido a necessidade de designação de audiência de instrução no feito, porém, após o laudo pericial procedeu direto para o julgamento do feito, julgando parcialmente procedente a demanda sem a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem oportunizar a produção da prova testemunhal requerida pela parte ré.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
0008741-69.2013.8.11.0041
–
Cuiabá
.

Apelante:
O P de Lima & CIA Ltda. - ME

Apelada:
Neusa Teresinha Haas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por O P de Lima & CIA Ltda - ME, visando reformar a r. sentença proferida pel
o
MM
o
. Juíz de Direito da
8a Vara Cível
de

Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral, material e lucros cessantes com pedido de tutela antecipada, interposta por Neusa Teresinha Haas, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 2.157,08 (dois mil, cento e cinquenta e sete reais e oito centavos) e ao pagamento por dano moral e estético no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, na medida em que o magistrado não designou a audiência de instrução por ela requerida. No mérito, alega a ausência de responsabilidade civil diante da inexistência de nexo causal entre a conduta da apelante e o acidente causado, subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores arbitrados a título de dano moral e material.

C
ontrarrazões
acostadas ao id. 200113889 requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,
10 de abril de 2024
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
0008741-69.2013.8.11.0041
–
Cuiabá
.

Apelante:
O P de Lima & CIA Ltda. - ME

Apelada:
Neusa Teresinha Haas

V O T O

Cinge-se dos autos que O P de Lima & CIA Ltda. - ME
. ajuizou ação
de indenização por dano moral, material e lucros cessantes com pedido de tutela antecipada
em desfavor de
Neusa Teresinha Haas
, discorrendo acerca da responsabilidade da apelante pelo acidente sofrido pela apelada dentro do ônibus da empresa.

Narra a autora na inicial que teve sua coluna fraturada no dia 04/05/2011, em virtude de uma imprudência do motorista que conduzia o ônibus no qual trafegava, que, realizando uma manobra a jogou para cima, vindo a cair sentada no banco em que estava e sofrer a grave lesão na coluna.

Em sede de contestação, a Ré negou o nexo de causalidade entre a conduta e a lesão, requerendo provar o alegado tanto pela prova pericial quanto pela prova testemunhal e depoimento pessoal da autora.

Posteriormente, a magistrada proferiu despacho solicitando que as partes informassem as provas que pretendiam produzir (id. 200113870 pg. 4 ), e, a Ré novamente manifestou sua intenção de produção de prova oral indicando, inclusive, testemunha a ser ouvida (id. 200113870 pg. 5-6).

Após, na decisão de id. 200113870 (pgs. 16-17), a magistrada nomeou o perito e deixou consignado que a audiência de instrução e julgamento seria designada após a entrega do laudo pericial.

Contudo, entregue o laudo, o d. magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC, julgando parcialmente procedente a pretensão para condenar a requerida ao pagamento de indenização
por dano material no valor de R$ 2.157,08 (dois mil, cento e cinquenta e sete reais e oito centavos) e ao pagamento por dano moral e estético no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformada, a apelante argui preliminarmente o cerceamento de defesa, vez que a lide foi julgada parcialmente procedente deixando de ser oportunizada a realização da prova testemunhal pretendida, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Com razão a apelante. Após detida análise dos autos, verifico que a empresa ré, ora apelante, ao apresentar a contestação pugnou pela produção de provas, em especial a prova testemunhal, tendo renovado o pedido após o MM. Juiz determinar que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

Todavia, o d. magistrado julgou o feito antecipadamente, acolhendo parcialmente o pedido inicial, deixando de designar audiência conforme havia sinalizado anteriormente e diga-se, deixando de justificar a não realização da prova.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial parcialmente procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que o magistrado deixe de se manifestar acerca do pedido de produção de prova oral, tendo, inclusive, em despacho anterior, deferido o pedido e informado que a audiência de instrução seria designada após a entrega do laudo pericial.

Assim sendo, com a devida vênia, entendo que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, pois, além da prova testemunhal ter sido requerida pela ré, ora recorrente, o pedido ainda foi deferido em oportunidade anterior, porém, tendo ocorrido o julgamento sem a sua designação.

Destarte, na hipótese dos autos, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal, mormente por ter julgado procedente o pedido com base apenas em provas extremamente frágeis, reafirma-se.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE PERÍCIA INDEFERIDO EM 1o GRAU - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

“
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.” (Ap 157124/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018)
.”
(RAC n. 30.285/2018, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Pôssas de Carvalho, j. 17.07.2018 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a preliminar para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a prova testemunhal pretendida pela parte.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024